Tribunal: TJSP
Processo: 1506826-69.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2022 a 2024 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Extinção mantida. Recurso desprovido.